Tribunal: TJSP
Processo: 1077727-14.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença para redução do valor cobrado a título da tarifa de cadastro, tendo se limitado a defender a admissibilidade deste encargo, o qual não tinha, sequer,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença para redução do valor cobrado a título da tarifa de cadastro, tendo se limitado a defender a admissibilidade deste encargo, o qual não tinha, sequer, sido afastado – O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.